Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico prescrito. Após o deferimento de tutela de urgência e antes da realização do procedimento, ocorreu o falecimento da parte autora, sendo o processo resolvido sem exame do mérito por perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários advocatícios. Recurso interposto para reconhecer a responsabilidade da ré pelos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da resolução do processo sem apreciação do mérito por falecimento da parte autora, é devida a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe que as despesas e os honorários sejam suportados por quem deu causa à instauração da ação, ainda que o processo seja resolvido sem exame do mérito (art. 85, §10, CPC).
4. No caso concreto, a negativa de cobertura contratual pela operadora do plano de saúde foi o motivo determinante para o ajuizamento da ação, configurando causa suficiente para a imposição dos ônus sucumbenciais. Precedentes.
5. A perda superveniente do objeto, decorrente de fato alheio à vontade das partes (falecimento), não afasta a responsabilidade de quem deu causa ao processo.
6. A fixação dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado e a complexidade da causa reduzida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00.
Tese de julgamento:
1. Na resolução do processo por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à propositura da ação, por força do princípio da causalidade.